Tribunal: TJBA
Processo: 8070428-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070428-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE JENER FERNANDES LIMA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Recurso de apelação. Inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Autorização contratual para registro de débitos. Dispensa de notificação prévia. Inexistência de ato ilícito. Danos morais. Não configuração. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, tendo como objeto a exclusão de registro negativo no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e a condenação da instituição financeira por suposta inscrição indevida.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se há obrigatoriedade de notificação prévia do consumidor para inclusão de seus dados no SCR, mesmo havendo cláusula contratual autorizativa; (ii) verificar se tal inclusão configura ato ilícito e gera dever de indenizar por danos morais.

III – Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora tenha finalidade preponderantemente informativa e pública, possui efeitos práticos na avaliação de crédito e, portanto, pode apresentar natureza materialmente restritiva, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Contudo, nos termos do art. 12 da Resolução CMN nº 5.037/2022, é válida a cláusula contratual que autoriza expressamente o envio de dados ao SCR, o que afasta a obrigatoriedade de notificação prévia específica ao consumidor.

5. No caso concreto, ficou demonstrada a existência de cláusula contratual clara e específica autorizando o compartilhamento das informações com o SCR em caso de inadimplemento, não havendo impugnação à validade do contrato nem à existência do débito.

6. A jurisprudência desta Câmara Cível admite que a autorização contratual expressa supre a necessidade de comunicação prévia, afastando a ilicitude do registro.

7. A inexistência de registro ativo no SCR à época do ajuizamento da ação reforça a ausência de lesão atual e inviabiliza o pedido de exclusão, além de afastar a configuração de dano à honra ou imagem.

8. A pretensão indenizatória não se sustenta na ausência de ato ilícito ou de abalo concreto aos direitos da personalidade, não sendo aplicável a teoria do dano moral in re ipsa em casos de inscrição legítima e regular em sistema público de informações creditícias.

IV – Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8070428-76.2025.8.05.0001
, em que é apelante
JORGE JENER FERNANDES LIMA

e apelado
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer em parte e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.